Tribunal: STF
Processo: HC 270033
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Eulogio Jorge Santos Senra Lois impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. 
Recurso em habeas corpus improvido com recomendação.
(RHC 224943 AgRg – ministro  OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pretende revogar “a prisão do recorrente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão” em virtude de excesso de prazo para formação da culpa. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas. Não está demonstrada a desídia estatal. Ademais, trata-se de feito complexo, envolvendo 12 acusados, com defensores distintos, demandando várias diligências e expedições de cartas precatórias. Sem contar que foi determinado o desmembramento do feito em relação ao recorrente e outros acusados, aguardando o agendamento da audiência de instrução e julgamento (fl. 285). (grifei)

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante, especialmente porquanto os fundamentos que a embasam já foram por mim examinados quando do julgamento do HC 264.813, de minha relatoria.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente